Tribunal: TJSP
Processo: 1062969-91.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - determinação à autora para juntar procuração com firma reconhecida e comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, não atendida - decisão indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito - benefício da gratuidade concedido - Comunicado CG no 02/2017 por meio de seu Núcleo de Monitoramento de Perfis de demanda

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - determinação à autora para juntar procuração com firma reconhecida e comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, não atendida - decisão indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito - benefício da gratuidade concedido - Comunicado CG no 02/2017 por meio de seu Núcleo de Monitoramento de Perfis de demanda (NUMOPEDE) - recurso parcialmente provido.